Tribunal: STF
Processo: RE 482090
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-06-18
Data de publicação: 2008-06-18

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO QUE AFASTA A INCIDÊNCIA DE NORMA FEDERAL.
   CAUSA DECIDIDA SOB CRITÉRIOS DIVERSOS ALEGADAMENTE EXTRAÍDOS DA
   CONSTITUIÇÃO. RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA
   CONSTITUIÇÃO.
TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. LEI COMPLEMENTAR 118/2005,
   ARTS. 3º E 4º. CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (LEI 5.172/1966), ART.
   106, I. RETROAÇÃO DE NORMA AUTO-INTITULADA
   INTERPRETATIVA.
"Reputa-se declaratório de inconstitucionalidade
   o acórdão que - embora sem o explicitar - afasta a incidência da
   norma ordinária pertinente à lide para decidi-la sob critérios
   diversos alegadamente extraídos da Constituição" (RE 240.096,
   rel. min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de
   21.05.1999).
Viola a reserva de Plenário (art. 97 da
   Constituição) acórdão prolatado por órgão fracionário em que há
   declaração parcial de inconstitucionalidade, sem amparo em
   anterior decisão proferida por Órgão Especial ou
   Plenário.
Recurso extraordinário conhecido e provido, para
   devolver a matéria ao exame do Órgão Fracionário do Superior
   Tribunal de Justiça.